Tribunal: STF
Processo: ARE 1384379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. Trata-se de embargos de declaração (e.Doc. 251) opostos em face de decisão de minha lavra, por meio da qual neguei seguimento aos recursos interpostos. 



    Sustenta o embargante a ocorrência de omissão relativa à controvérsia principal suscitada, consubstanciada na “contradição na decisão recorrida, eis que, “o objeto do recurso manejado à essa Augusta Corte jamais teve relação com a comprovação da titularidade da Embargante sobre os créditos, mas sim com a violação direta, pela Corte Regional da 4ª Região, do art. 100, §14°, da Constituição Federal, que cuida da forma de comunicação da cessão de crédito de precatório ao Poder Judiciário”.



    Reitera, quanto ao primeiro recurso extraordinário, ser “incontroverso nos autos que a Embargante é terceira de boa-fé e que não possui relação com as decisões tomadas pela Construtora Queiroz Galvão e Galvão Engenharia, sendo cristalino que possui direito líquido e certo quanto aos 18,818% do mencionado precatório do Tribunal de Justiça de Alagoas (fls. 76/77, eDOC 16)”, de modo que o objeto recursal diz com a “constitucionalidade da decisão proferida pela Corte a quo, que imotivadamente negou os embargos de terceiro e, consequentemente, a tutela do patrimônio da Embargante, frente ao disposto no art. 100, §4º, da Constituição Federal”.



    Assinala, no que tange ao segundo recurso extraordinário, não se tratar a irresignação nele posta dos pressupostos de admissibilidade de recursos nos tribunais superiores, mas sim de afronta à necessidade de motivação das decisões, nos moldes do Tema 339/STF.



    Com essas considerações, requer “sejam aclaradas as omissões elencadas acima, levando-se em conta o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, e nas demais normas supramencionadas, dando-se aos presentes embargos, se o caso, efeitos infringentes”. 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela “rejeição dos embargos de declaração” (e.Doc. 255).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio anotando que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, constato que, no caso, assiste razão ao embargante. 



    3.  Ao oposto do que sustenta a parte embargante, a decisão monocrática não está maculada pelo vício da omissão, quer em relação à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, quer quanto ao art. 100, § 14, da Constituição Federal.



    De acordo com a compreensão externada na decisão embargada, a inadmissibilidade recursal procedeu ao nítido exame das questões suscitadas (e.Doc. 49):



    “A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (eDOC 21, pp. 7-8):



    ‘No caso concreto, entendo não haver nos autos elementos aptos a demonstrar de maneira inequívoca o direito do apelante ao valor equivalente ao percentual de 18,818% sobre o precatório nº 0000659-08.2005.8.02.000, pago pelo Governo do Estado de Alagoas à Construtora Queiroz Galvão S/A. 



    Primeiramente, como o própria apelante admite, a Queiroz Galvão figura como única credora do Precatório objeto do mencionado sequestro. Em todos os documentos anexados pelo apelante acerca da tramitação da execução originária e da expedição do precatório em questão há apenas menção à parte credora Construtora Queiroz Galvão/S/A. 



    A apelante então fundamenta sua alegada "inquestionável" propriedade sobre o percentual de 18,818% do referido precatório com base nos documentos que embasaram as mudanças societárias envolvendo as empresas Construtora Queiroz Galvão S/A., GALVÃO ENGENHARIA e GISA INVESTIMENTOS LTDA. 



    Colacionando cláusulas dos referidos instrumentos das cisões empresariais, a apelante aponta que a Queiroz Galvão deliberou, em fevereiro de 1996, por ceder o percentual de 18,818% (dezoito inteiros e oitocentos e dezoito milésimos por cento) de todo o seu patrimônio à época, inclusive os créditos relativos a faturas de serviços, notas de débitos e notas promissórias, que foram contabilizados no Laudo de Avaliação sob a rubrica “Clientes”, para a constituição da Galvão Engenharia. Ou seja, por ocasião da cisão mencionada, à Galvão Engenharia foi vertido 18,81% de todo o patrimônio detido pela Queiroz Galvão, enquanto essa última, ao final, permaneceu com a parcela de 81,19%. Com o intuito de garantir que tal percentual cedido em face da cisão refletisse todos os ativos da Queiroz Galvão à época de sua cisão, a Justificação e Protocolo previu ainda a hipótese de que se fosse constatada a existência de ativos não relacionados, o mesmo percentual de 18,818% seria observado. 



    Ocorre que nenhuma de tais disposições tem o condão de transferir o direito ao crédito do percentual do precatório em questão ao apelante, haja vista que não houve habilitação desta nos autos do precatório em questão. 



    Nesse sentido, é de observar que o direito ao referido crédito é contestado pela própria Queiroz Galvão em manifestação extrajudicial juntada ao evento 1 - OUT 19 dos autos originários, na qual a referida empresa aduz que a apelante teria que ter se habilitado nos autos do precatório antes da transferência dos valores à conta bloqueada, o que não ocorreu. Refere que nos autos do precatório não consta qualquer informação sobre as reorganizações societárias realizadas. Argumenta ainda que não pode a cessão dos créditos ser oposta a posteriori ao juízo do precatório e, muito menos, nos autos de uma medida assecuratória penal. 



    Em síntese, tem-se a seguinte a situação: o apelante (terceiro interessado) busca reconhecimento de direito que está em nome outrem que, por sua vez, manifesta-se expressamente em oposição à referida pretensão. 



    Resta, pois, evidente que não se trata de situação de direito indubitável do apelante. 



    Além disso, como bem pondera o Ministério Público Federal em sede de contrarrazões, o art. 100, §14, da Constituição Federal determina que a cessão de precatórios somente terá efeitos após a comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. O que não foi realizado nem pela apelante, nem pela Queiroz Galvão, à época. Tanto que, o depósito do valor ocorreu em conta vinculada à Construtora Queiroz Galvão, sem qualquer oponibilidade da apelante.’



    Como se observa, tanto em relação ao reconhecimento do direito ao crédito quanto ao preenchimento dos requisitos para a cessão de precatório, a Corte Regional, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado a inexistência de provas que dê suporte ao provimento dos embargos de terceiro.



    Assim, ainda que a Recorrente alegue constarem dos autos provas do direito alegado, bem como do preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 100, §14, da CF, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, além da análise de cláusulas contratuais, providência incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, por força da incidência dos óbices da Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Quanto ao agravo que impugna a inadmissão do recurso especial, também incidente o Tema 181/STF, em que não se reconheceu a repercussão geral na controvérsia atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais” 



    Ao oposto do que afirmado pela defesa, a decisão embargada invoca os óbices processuais que entende aplicáveis ao caso, sem incorrer no vício da omissão.



    Com essas considerações, repiso ser perceptível, de todo o alegado pela ora embargante, o intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração, conforme reiterados pronunciamentos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014.



    4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente